Tribunal: TJSP
Processo: 2287656-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação do executado. Habilitação de crédito nos autos do inventário: faculdade do credor. Inteligência do artigo 644, do CPC. Excesso de Execução. Inexistência. Planilha elaborada pelo executado que se encontra em desacordo com o acórdão quanto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação do executado. Habilitação de crédito nos autos do inventário: faculdade do credor. Inteligência do artigo 644, do CPC. Excesso de Execução. Inexistência. Planilha elaborada pelo executado que se encontra em desacordo com o acórdão quanto aos termos iniciais da correção monetária e dos juros.
RECURSO NÃO PROVIDO.